Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. RÉU NÃO CITADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.CIRCUNSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. DILIGÊNCIAS NÃO EXAURIDAS NOS ENDEREÇOS APURADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CITAÇÃO FICTA NÃO OPORTUNIZADA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. À luz do princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, circunstância que legitima a extinção da demanda, sem a apreciação do mérito.
3. Contudo, não é essa a hipótese que se apura dos autos, sendo clara a constatação de que a execução foi extinta prematuramente, sem permitir que o apelante exaurisse os meios necessários à localização e citação do executado.
4. Mostra-se prematura a extinção do processo sem prévia intimação do recorrido para promover o andamento processual, sem que fossem exauridas as tentativas de citação por oficial de justiça nos endereços apurados nos autos ou a realização de novas diligências para localização do executado, e sem que fosse franqueada a possibilidade de postulação de citação ficta.
5. Recurso provido, sentença cassada.